Tribunal: TJDFT
Processo: 0732868-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732868-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: EDINALDO LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., com pedido de antecipação de tutela, contra despacho da 3a Vara Cível de Taguatinga, expedida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada contra EDINALDO LOPES DA SILVA. Em suas razões, o agravante alega que: 1) é faculdade do autor requerer a conversão da busca e apreensão em execução, consoante o art. 4o do Decreto-Lei no 911/69; 2) "o objetivo da ação de busca e apreensão é a retomada do bem ao credor, possuidor indireto do bem cabendo a ele requerer a conversão quando não for encontrado ou não se achar na posse do devedor fiduciário após esgotamento dos meios de localização do veículo, e no presente caso o Agravante não esgotou os meios de localização do bem"; 3) "o condicionamento do desentranhamento do mandado de busca e apreensão do veículo mediante comprovação de prova fotográfica não tem amparo legal". Requer a antecipação de tutela, "sob pena de frustrar o andamento processual na forma do procedimento especial previsto no Decreto-Lei no 911/69". No mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 39860041). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos (ID 135331557 dos autos de origem): “O veículo não foi localizado no endereço indicado pelo autor, conforme ID 135276382. Fica a parte autora intimada a dar movimentação efetiva ao feito, requerendo, nestes mesmos autos, no prazo de 10 (dez) dias: a) a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução para a entrega de coisa, na forma prevista no art. 4o do Dec. Lei 911/69 c/c o art. 621 e seguintes do CPC, caso em que a petição inicial com o pedido de conversão deverá conter a estimativa do valor de mercado do bem, segundo a tabela FIPE, e eventual pedido de indenização, com especificação da sua natureza e do valor, se possível; b) ou a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução por quantia certa, na forma disposta no art. 784, XII, do CPC, caso seja detentora de título executivo extrajudicial. A petição inicial com o pedido de conversão deverá ser acompanhada de planilha atualizada da dívida; c) ou, o prosseguimento da ação de busca e apreensão na forma em que se apresenta, caso tenha informação certa e inequívoca do local onde se encontra o veículo. Ressalto que o pedido de conversão do feito, na forma das alíneas "a" ou "b", acima, deve ser formulado em termos, com observância das regras dispostas nos artigos 319 e 320 do CPC e com a cópia do título executivo ou a original da cédula de crédito bancário, caso já não tenha sido juntado aos autos. É suficiente a juntada de cópia simples do contrato, quando não se trata de título cambial, para instruir o processo de execução. Esse entendimento vem prevalecendo, mais recentemente, sobre o que considerava necessária a cópia autenticada, como se vê em julgado do E. TJDFT (destaques nossos): "PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. CÓPIA. EXIGÊNCIA DO ORIGINAL. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DO ORIGINAL DO TÍTULO OU DA CÓPIA AUTENTICADA. SENTENÇA EXTINTIVA. CASSAÇÃO. 1. Em se tratando de ação de execução de contrato de mútuo, a cópia do contrato é satisfatória para a instrução do feito, sendo desnecessário a apresentação do documento original. 2. A necessidade da juntada do original do título que embasa a execução se restringe às execuções fundadas em título cambial, tendo em vista a possibilidade de circulação. Precedentes. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão n.863116, 20140110557152APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/04/2015, Publicado no DJE: 28/04/2015. Pág.: 615) Esclareço que a CONVERSÃO EM EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA NÃO IMPEDIRÁ A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DURANTE A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO, nos termos do art. 806, § 2o, do CPC. Após a conversão, e na hipótese de não constar o endereço atualizado da parte ré nos autos, poderá ser realizada a busca eletrônica da informação em todos os sistemas disponíveis no juízo competente, para efetivação célere da citação. Optando o autor pelo prosseguimento do feito, na forma em que se apresenta, deverá indicar novo endereço para localização do bem e cumprimento da liminar, caso em que fica desde logo deferido o aditamento do mandado e determinado o seu imediato encaminhamento para cumprimento, com prioridade. Indefiro, desde já, qualquer pedido de suspensão do curso processual, pois tal suspensão, antes da citação e do cumprimento da liminar, não encontra respaldo legal, viola o disposto nos artigos 240, §2o e 313, incisos, do CPC e está em dissonância com a urgência do procedimento disciplinado pelo Dec. Lei no 911/69. Caso não seja requerida a conversão ou a parte autora não demonstre o local onde se encontra o bem alienado, como acima determinado, no prazo de 10 (dez) dias acima concedido, se aplicará o disposto no art. 240, § 2o, do CPC”. No caso, o juízo, de forma didática e atento ao princípio da cooperação, apenas elencou as opções do autor para dar prosseguimento ao processo. Trata-se de pronunciamento judicial sem conteúdo decisório. O despacho não comporta recurso (art. 1.001 do CPC), pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual, nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Nesse sentido, ilustrativamente, registre-se o julgado abaixo: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. Ressalta-se que o art. 1.015, parágrafo único, do CPC aduz que, no processo de execução, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Logo, o mero despacho proferido no processo executivo não foi abarcado pelo conteúdo daquele dispositivo legal. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1427106, 07310977320218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022)” – grifou-se. Ademais, o agravante utilizou “modelo” de recurso destinado a situação diversa, pois os seus fundamentos não possuem nenhuma relação com o teor do despacho recorrido. O agravante alega que o juízo condicionou o desentranhamento do mandado de busca e apreensão à comprovação por fotografia do endereço do bem. Todavia, não há qualquer manifestação nesse sentido no despacho. Também não foi imposta a conversão da busca e apreensão em execução. Da simples leitura do despacho, verifica-se que bastava o agravante apresentar novo endereço para a realização da diligência, pois restou assim consignado: “Optando o autor pelo prosseguimento do feito, na forma em que se apresenta, deverá indicar novo endereço para localização do bem e cumprimento da liminar”. Evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal (cabimento), o que impõe seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC. NÃO CONHEÇO do agravo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator